Tribunal: TJSP
Processo: 1046083-56.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Comprovada a origem da dívida e não impugnada a assinatura do autor nos documentos apresentados – Ausência de prova do integral pagamento – Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constituiu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegada inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito – Sentença de improcedência – Recurso da parte autora – Comprovada a origem da dívida e não impugnada a assinatura do autor nos documentos apresentados – Ausência de prova do integral pagamento – Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito por parte do credor – Regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes e indevida a indenização por danos morais – Notificação prévia acerca do apontamento incumbe ao órgão mantenedor do cadastro (Súmula 359 do STJ) – Litigância de má fé caracterizada (art. 80, II e III do CPC) – Reforma da sentença apenas para reduzir a respectiva penalidade – RECURSO PROVIDO EM PARTE.